Tribunal: STF
Processo: HC 88968
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA
   CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ARTS. 12
   E 14, LEI 6.368/76. REGIME FECHADO. DENEGAÇÃO.
1.      Três são as
   questões de direito tratadas neste writ, consoante as teses
   expostas pelos impetrantes na petição inicial: a) eventual
   nulidade do processo por vício de citação do paciente, o que
   invalidaria inclusive a sentença e o acórdão da Corte estadual;
   b) possível vício na dosimetria da pena relativamente aos crimes
   dos arts. 12 e 14, ambos da Lei n° 6.368/76, diante da fixação
   das penas no patamar máximo dos tipos penais; c) alegado vício do
   acórdão do STJ na parte em que fixou regime fechado como regime
   inicial de cumprimento da pena pelo crime do art. 14, da Lei n°
   6.368/76.
2.      Ainda que tenha ocorrido vício na citação
   editalícia do paciente, o certo é que foram atendidas as
   finalidades para as quais existe a citação.  Houve apresentação
   do instrumento de procuração, subscrito pelo paciente em favor de
   profissional habilitado, o que inclusive não permitiu a suspensão
   do processo com base no disposto no art. 366, do CPP (na redação
   que lhe foi dada pela Lei n° 9.271/96).
3.      O requerimento de
   juntada do instrumento de procuração, bem como os atos praticados
   pela defesa do paciente no âmbito do processo instaurado,
   representaram, respectivamente, o comparecimento espontâneo do
   réu e sua efetiva defesa dos termos da acusação que foi deduzida
   contra ele.
4.      Não houve a alegada nulidade do processo por
   vício na citação por edital que foi realizada, eis que ficou
   patenteado o efetivo exercício da defesa a partir do conhecimento
   que o paciente teve da acusação contra ele formulada na denúncia.
5.      A regra do art. 59, do Código Penal, contempla oito
   circunstâncias judiciais que devem ser consideradas pelo juiz
   sentenciante na fixação da pena-base (CP, art. 68).
   Relativamente ao paciente, o magistrado considerou a existência
   de um grande aparato para a fabricação de entorpecente em grande
   escala, além da apreensão de mais de trezentos e sessenta
   quilogramas de substância entorpecente, bem como de farta
   matéria-prima destinada à fabricação da cocaína, para o fim de
   estabelecer a pena-base, pelo crime do art. 12, da Lei n°
   6.368/76.
6.      As circunstâncias do crime são os elementos
   acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora
   envolvam o crime. Noto que, como salientado na sentença, a escala
   industrial do refino da cocaína, o alto grau de profissionalismo
   da organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, bem
   como a grande quantidade de cocaína apreendida, representam as
   circunstâncias do crime, a evidenciar a conveniência da
   estipulação da pena corporal em pena bem acima do mínimo legal. O
   próprio magistrado registrou a existência de maus antecedentes
   criminais, a despeito de não haver considerado tais
   circunstâncias como negativas para fins de majoração, eis que a
   pena-base já havia sido estabelecido no máximo legal.
7.      É
   suficiente a presença de uma das circunstâncias judiciais
   desfavoráveis para que a pena-base não mais possa ficar no
   patamar mínimo (HC 76.196-GO, 2ª Turma, rel. Maurício Correa, DJ
   29.09.1998).
8.      Relativamente à fixação da pena no que
   pertine ao art. 14, da Lei n° 6.368/76, o juiz sentenciante
   acentuou que a organização criminosa estava muito bem montada,
   mantendo instalações próprias de modo a realizar atividade de
   refino de substância entorpecente em larga escala.  As
   circunstâncias do crime - organização complexa, com instalações
   próprias para o refino, envolvendo o refino em larga escala de
   cocaína - evidenciaram a necessidade da fixação da pena-base no
   patamar máximo.  Não considero que tais circunstâncias integrem a
   estrutura do tipo então previsto no art. 14, da Lei n° 6.368/76 e,
   por isso, devem ser consideradas no contexto do art. 59, do
   Código Penal.
9.      Diante do contexto da matéria debatida,
   faleceria competência ao Supremo Tribunal Federal para revolver o
   contexto do material probante relacionado às circunstâncias
   judiciais do art. 59, do Código Penal.  Não há, nos autos, todas
   as peças dos autos da ação penal que permitiriam tal verificação,
   inclusive por se tratar de habeas corpus que apresenta estreito
   limite de conhecimento no que pertine à matéria de prova.
10.
        Resta, tão-somente, a terceira questão, relativa à fixação do
   regime inicial fechado em decorrência do crime previsto no art.
   14, da Lei n° 6.368/76. O regime de cumprimento da pena não pode
   ser fixado apenas em relação ao crime de associação para fins de
   tráfico.   O paciente foi também condenado à pena privativa de
   liberdade pelo crime de tráfico ilícito de substância
   entorpecente, devendo haver a soma das penas privativas de
   liberdade para a estipulação do regime de cumprimento da pena
   corporal, com base na regra do caput, do art. 69, do Código Penal,
   ou seja, o concurso material de crimes. Desse modo, não houve
   violação ao disposto no art. 33, § 2°, b, do Código Penal.
11.
   Habeas corpus denegado.